Tribunal: TJDFT
Processo: 0719641-55.2023.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. CITAÇÃO POR EDITAL. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS SEGUNDO CRITÉRIO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança fundada em inadimplemento de faturas de cartão de crédito, no valor de R$ 154.380,55. O banco alegou que as faturas apresentadas e pagamentos parciais evidenciariam a existência de vínculo contratual com o recorrido, citado por edital e representado pela Curadoria Especial. Requereu, ainda, subsidiariamente, a redução da verba honorária fixada na origem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a apresentação de faturas unilaterais é suficiente para comprovar a relação contratual e justificar a cobrança do débito; e (ii) estabelecer se, em sendo o valor da causa expressivo, é possível a fixação de honorários advocatícios por equidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O ônus de demonstrar os fatos constitutivos do direito pertence ao autor, nos termos do art. 373, I, do CPC, o que se reforça em relações de consumo, conforme prevê o art. 6o, VIII, do CDC.
4. A apresentação exclusiva de faturas mensais e regulamentos genéricos, produzidos unilateralmente pelo banco, não é suficiente para comprovar a existência de relação jurídica contratual, especialmente quando inexistem documentos assinados, registros individualizados de adesão, ou comprovação de desbloqueio e uso do cartão.
5. A citação do réu por edital e sua representação pela Curadoria Especial impõem maior rigor na análise da prova, dada a impossibilidade de efetiva ciência do processo e a consequente fragilidade da defesa.
6. A ausência de iniciativa da instituição financeira em produzir prova adicional, mesmo após provocada, confirma a insuficiência do acervo probatório apresentado.
7. O argumento de contratação eletrônica carece de respaldo documental idôneo, inexistindo nos autos qualquer elemento que comprove a manifestação de vontade do consumidor.
8. O pedido subsidiário de redução da verba honorária não merece acolhida, pois o valor da causa (R$ 154.380,55) afasta as hipóteses excepcionais do art. 85, § 8o, do CPC, conforme decidido no Tema 1.076 do STJ, que veda a fixação por equidade quando o valor da causa ou o proveito econômico for elevado.
9. A fixação originária dos honorários advocatícios em 10% e sua majoração para 12% em grau recursal obedecem aos critérios legais, sendo adequada e proporcional à complexidade e valor da demanda.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A simples apresentação de faturas de cartão de crédito, desacompanhadas de contrato assinado ou outro meio idôneo de prova, é insuficiente para demonstrar a existência de relação contratual em ação de cobrança.
2. Nas hipóteses de citação por edital com atuação da Curadoria Especial, exige-se maior rigor na comprovação do vínculo contratual, a fim de preservar o contraditório e a ampla defesa.
3. A fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa somente se admite nas hipóteses legais expressas, não sendo cabível em causas de valor elevado, conforme o Tema 1.076 do STJ.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 341, parágrafo único, 373, I, 85, §§ 2o, 3o e 11; CDC, art. 6o, VIII.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo 1.076; TJDFT, Acórdão 1798957, 0711467-73.2022.8.07.0007, Rel. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, j. 06.12.2023; TJDFT, Acórdão 1979809, 0746931-45.2023.8.07.0001, Rel. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 13.03.2025.